Tribunal: TCU
Processo: 041.208/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional em desfavor de ex-prefeito do Município de Arroio Grande/RS em razão da execução parcial de objeto pactuado em termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional em desfavor de Jorge Luiz Cardozo, ex-prefeito de Arroio Grande/RS, em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso 86/2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel Jorge Luiz Cardozo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Jorge Luiz Cardozo, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora da data do débito até a data do pagamento, descontando-se as quantias já ressarcidas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 26/04/2011 425.000,00 Débito 19/11/2010 144.018,91 Débito 11/01/2012 2.343,85 Crédito 9.3. aplicar-lhe multa proporcional ao dano ao erário, no montante de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.